Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-56.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000681-56.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.846.861-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE ARRUDA - CPF: 690.877.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FERNANDA DOS REIS - CPF: 050.518.571-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA FERNANDA MOURA ABBAS - CPF: 730.458.881-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000681-56.2023.8.11.0036

APELANTE: FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A única testemunha ouvida em juízo, o policial militar, limitou-se a reproduzir a narrativa da vítima, sem apresentar elementos adicionais que comprovem a autoria do crime pelo réu.

4. A ausência de produção de provas periciais no local do crime, somada ao fato de a vítima não ter sido arrolada para ser auscultada na instrução processual, compromete a segurança do juízo condenatório.

5. O laudo de corpo de delito confirma a materialidade das lesões, mas não estabelece, de maneira inequívoca, a autoria do réu, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a insuficiência probatória é razão suficiente para a absolvição, especialmente quando há possibilidade de se produzir elementos probatórios mais robustos e estes não são coletados pela acusação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em casos de insuficiência probatória para comprovar a autoria de delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, impõe-se a absolvição do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 6o, III; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.121.042/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., julgado em 08/04/2024; STJ, HC no 776.101/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., julgado em 21/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000681-56.2023.8.11.0036

APELANTE: FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga pela prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 13, do CP] e apenado a 1 [um] ano e 6 [seis] meses de reclusão, em regime aberto.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da reprimenda imposta, com a fixação da fração pela reincidência, na segunda etapa dosimétrica, em 1/6 [um sexto].

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a fração de 1/6 [um] sexto em relação à agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000681-56.2023.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FERNANDO foi preso em flagrante no dia
20/05/2023
. O boletim de ocorrência registra o seguinte:

“RECEBEMOS UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA SOLICITANDO A PRESENÇA DA GUPM NO ENDEREÇO SUPRACITADO PORQUE HAVIA UM CASAL EM VIAS DE FATOS NO LOCAL; DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE
A VÍTIMA PASSOU A NOS RELATAR QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA EM COMPANHIA DA TESTEMUNHA E DE UM AMIGO, QUE DE REPENTE O SUSPEITO CHEGOU ADENTRANDO SUA RESIDÊNCIA QUEBRANDO SUA TELEVISÃO, RECEPTOR E SOM, APÓS PASSOU A AGREDI-LA COM UM TIJOLO E POSTERIORMENTE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM SEU AMIGO, QUE POR CONTA DISSO DEIXOU A RESIDÊNCIA TODA REVIRADA E QUE SEU AMIGO, APÓS TER ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO DEIXOU O LOCAL
. POSTERIORMENTE AO RELATO DA VÍTIMA CONDUZIMOS A MESMA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ATÉ O CISC PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO EXIGE E REQUER. O SUSPEITO APRESENTA ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DIFICULDADES PARA ANDAR, QUE SEGUNDO ELE FORAM PROVENIENTES DA LUTA CORPORAL COM O AMIGO DA VÍTIMA. A VÍTIMA APRESENTA ESCORIAÇÕES NO BRAÇO ESQUERDO E RELATA AINDA QUE JÁ SOFREU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DO SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES, QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA QUE O SUSPEITO A IMPÕE CHEGANDO AO PONTO DE TENTAR O SUICÍDIO NO ÚLTIMO DIA DOIS DO CORRENTE MÊS. RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO A INCOMODANDO ATÉ NO SEU LOCAL DE TRABALHO. OBS 01: O SUSPEITO USA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A QUAL SE ENCONTRA DESLIGADA; OBS 02: O SUSPEITO POSSUI INÚMERAS OCORRÊNCIAS EM SEU DESFAVOR”.

CRISTIANO DE ARRUDA e ROBSON MENDONÇA MONTEIRO, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, prestaram idênticas declarações.

A vítima, VALÉRIA FERNANDA MOURA ABBAS, 37 [trinta e sete] anos de idade, declarou à autoridade policial:

“QUE ontem estava na Feira na Bandeira, com seu amigo HÉLIO, sendo que seu ex-companheiro FERNANDO CUNEGUNDES chegou ao local e mandou chamar a declarante para conversarem, contudo esta se recusou a conversarem devido ao fato de estarem separados; QUE logo em seguida a declarante chamou HÉLIO para irem embora a fim de evitar confusão; QUE passaram num bar e compraram uma caixa de cerveja e foram para a casa da declarante; QUE já estava deitada em sua cama sozinha, quando o FERNANDO chamou à porta e como a declarante não respondeu ele empurrou a porta, que já está quebrada, e entrou e já foi perguntando para o HÉLIO, "quem é você mano?" e então ambos entrarem em luta corporal, e por conta disso a casa ficou toda bagunçada e teve alguns objetos danificados durante a briga; QUE em seguida o HÉLIO saiu do local, e nesse momento o FERNANDO deu um soco na testa da declarante, e em seguida pegou um tijolo e jogou na costas na declarante, mais especificamente no ombro esquerdo; QUE então o HÉLIO retornou à casa e efetuou um disparo de arma fogo contra o FERNANDO, contudo não o acertou; QUE em seguida o HÉLIO foi embora do local; QUE a declarante então telefonou para a polícia militar, e devido ao fato de estar muito nervosa pediu para que amiga ALINE conversasse com os policiais e pedisse socorro; QUE não suporta mais ser incomodada por seu ex-companheiro FERNANDO CUNEGUNDES, e está abalada psicologicamente, devido às diversas atitudes violentas praticadas por ele”.

ALINE FERNANDA DOS REIS testemunhou na fase inquisitiva:

“QUE estava dormindo na casa de sua amiga VALERIA FERNANDA quando ouviu o FERNANDO CUNEGUNDES chamar na janela, por volta das 01h00min da madrugada, sendo que VALERIA não respondeu e então o FERNANDO invadiu a casa e desferiu um soco no rosto do HÉLIO, e então começou uma briga entre os dois, sendo que a declarante ainda estava no outro quarto com seu filho, e ouviu o barulho da briga e de objetos caindo, como televisão, aparelho de som, e etc.; QUE então o HÉLIO saiu do local, e nesse momento o FERNANDO CUNEGUNDES deu soco no rosto de VALÉRIA e em seguida de um tijolada nas costas da mesma, e a declarante acredita que tenha sido nesse momento que ele se feriu na não, pois o tijolo se esfacelou; QUE em seguida o HÉLIO retornou numa motocicleta e efetuou um disparo para o alto, com a intenção de fazer o FERNANDO parar com as investidas violentas”.

Interrogado, FERNANDO, 25 [vinte e cinco] anos de idade, respondeu:

“QUE ontem, por volta das 23h00mim
a VALÉRIA ligou para o interrogado lhe convidando para irem comer um lanche, sendo que então o interrogado foi até a casa dela para irem comer o lanche, sendo que ao chegar ao local havia um outro rapaz, sendo que o tal rapaz já saiu atirando contra o interrogando, sendo que ele efetuou cerca de três disparos, com um revólver calibre 32, contudo nenhum dos tiros atingiu ao interrogando
; QUE foram seus tios FLORISVALDO E VALDIRENE quem ligaram para a polícia;
QUE nega ter desferido um soco no rosto de VALÉRIA, assim com nega ter desferido um golpe com um tijolo contra sua ex, VALERIA
; QUE em seguida a PM chegou ao local e conduziu o interrogado ao segundo pelotão de polícia militar para a confecção do B.O.”.

Em 22/05/2023, VALÉRIA realizou exame de corpo de delito, cujo laudo atesta o seguinte:

“
2. HISTÓRICO

Pericianda refere que sofreu agressão ontem do Fernando, o qual jogou tijolo em

sua direção, atingindo o ombro e desferiu um soco em seu rosto.

3. DESCRIÇÃO

Escoriações na região deltoidiana esquerda.

Discreta equimose esverdeada na região periorbitaria esquerda.

4. DISCUSSÃO

Presença de lesão com nexo temporal.

5. CONCLUSÃO

Há vestígios de lesão corporal em data recente a pessoa que lhes foi apresentada

com o nome de VALERIA FERNANDA MORA ABBAS.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado?

R.: Sim.

02) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R.: Contundente.

03) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura

ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum?

R.: Sem elementos.

04) Resultou perigo a vida?

R.: Não.

05) Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta)

dias?

R.: Não.

06) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função?

R.: Não.

07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade

incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade

permanente?

R.: Não.”

O mapa topográfico de lesões e as fotografias que instruem o referido laudo ilustram com clareza as escoriações e a equimose da vítima.

Em 15/06/2023, a autoridade policial auscultou HÉLIO GONÇALO DOS SANTOS SOUZA, que narrou:

“QUE no dia dos fatos estava na feirinha juntamente com [VALÉRIA] FERNANDA ocasião em que ela lhe convidou para ir à sua casa, momento em que disse que não iria pois ela era casada com "Jiló"; QUE FERNANDA disse que já havia separado dele; QUE então comprou uma caixinha de cerveja e foi junto com FERNANDA foi para a casa dela: QUE já era noite quando estava com FERNANDA na casa dela, quando em dado momento ambos foram surpreendidos por "Jiló" que chegou ali e foi entrando devido a porta está encostada, pois anteriormente ele havia quebrado, segundo disse FERNANDA; QUE entrou em vias de fato com "Jiló" pois ele partiu em sua direção para lhe agredir; QUE ficou com receio de "Jiló" pois este já havia matado uma pessoa; QUE saiu dali e foi para a sua casa e quando lá chegou recebeu uma ligação de FERNANDA onde ela estava desesperada, pedindo a sua ajuda pois seu ex-marido "Jiló" estava lhe batendo; QUE neste momento retornou até a casa de FERNANDA e quando lá chegou a Polícia Militar já havia prendido o mesmo; QUE nega ter efetuados disparos de arma de fogo quando retornou na casa de Fernanda; QUE nega possuir arma de fogo”.

A denúncia foi oferecida em 16/08/2023 e recebida em 17/08/2023.

Após diversas tentativas inexitosas, FERNANDO foi citado em 19/02/2024 e no dia seguinte, 20/02/2024, apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na audiência de instrução e julgamento constatou-se que
a vítima, VALÉRIA FERNANDA, não foi arrolada na denúncia, razão pela qual não foi intimada
.

O PM CRISTIANO DE ARRUDA reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva, contando o que ouviu da vítima.

Esclareceu que VALÉRIA FERNANDA
“tinha lesões no corpo, mas não necessitou de atendimento médico”
.

As demais testemunhas de acusação foram dispensadas pela Promotora de Justiça.

FERNANDO compareceu em juízo e optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais, em seguida, foi prolatada a sentença condenatória.

Após detida análise do arcabouço probatório, a conclusão que se impõe é que ele é extremamente frágil para manter a condenação imposta.

O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, sequer arrolou a vítima, que por tal razão não foi auscultada em juízo.

A única testemunha ouvida na instrução processual, o PM CRISTIANO, limitou-se a reproduzir a versão que ouviu de VALÉRIA FERNANDA quando compareceu para registrar a ocorrência.

Acresço que não foi realizada perícia no local do crime, o que, diante do relato da vítima na fase inquisitiva de que FERNANDO teria danificado diversos bens e objetos pessoais seus, se apresentava de suma importância na atribuição de veracidade aos fatos narrados na denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, tem reiteradamente decidido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de condenação do acusado esbarra na Súmula 7/STJ, tendo o Tribunal local, soberano no exame dos fatos e provas da causa, destacado diversas incongruências nos depoimentos em que se baseia o Ministério Público. 2.
A falta de produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos configura perda da chance probatória, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior no ponto
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024].

[...] 3. O processo penal tem compromisso com a verdade, mas não de forma absoluta, pois há outros valores protegidos pelo Estado durante a persecução penal. A busca da verdade sujeita-se, portanto, a limites epistemológicos e éticos, relacionados à necessidade de se observarem regras de maior confiabilidade e idoneidade da prova, bem como de se protegerem garantias e direitos do acusado. [...] 7.
"'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída'
(ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462)" (AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 16/12/2021). 8. "
Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal
" (HC n. 706.365/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 30/5/2023). [...]
[HC n. 776.101/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

Do esclarecedor voto do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ no julgado acima, destaco:

“[...] O
art. 6o, III, do Código de Processo Penal
determina que
é responsabilidade do Estado "colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias"
.

Baseada nesse mandamento, a teoria da perda de uma chance, criada no direito francês para fins de responsabilização civil, foi transportada para o direito penal pelos professores Alexandre Morais da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo e, segundo os mestres, pode ser entendida como a "interrupção antijurídica (omissão, desistência ou indeferimento) do dever de colheita/produção de todas as evidências identificáveis, tangíveis, possíveis e razoáveis, por parte dos agentes públicos, capaz de gerar a perda de uma oportunidade defensiva provável (pleno exercício da ampla defesa e do contraditório) sobre a 'suficiência da premissa probatória' (standard probatório)" (ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos e MCDA-C. 1a ed. Florianópolis – SC: Emais, 2021, p. 261).

Em outras palavras, "
Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé
. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

[...]

Assim, comungo da conclusão da Ministra Laurita Vaz, no HC n. 706.365/RJ, pois, em um contexto de razoável dúvida quanto à materialidade do delito, "
Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal
". [...]”
[destaquei]

O laudo do exame de corpo de delito esclarece a
materialidade
das lesões, mas
não é suficiente para atribuir ao réu
, com a certeza necessária para um condenação, a
autoria
delas.

É ônus da acusação produzir prova suficiente para sustentar a condenação almejada, sem a qual, a aplicação da princípio
in dubio pro reo
tem lugar.

Assim, diante da letargia da acusação em produzir provas suficientes para demonstrar a autoria do delito descrito na peça vestibular, a absolvição se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO
o apelo para
absolver
FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA do crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 13, do CP] que lhe foi imputado na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024